Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes e dar parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto para o fim de reformar a decisão agravada, afastando a incidência dos juros nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.